Tribunal: STF
Processo: RHC 248504
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 901.456, ementado nos seguintes termos:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1161/STJ. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena", "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal. 



    II – A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a prática de falta grave, embora não interrompa o prazo para fins de progressão de regime, impede a concessão do referido benefício. In casu, o reeducando cometeu falta grave no decorrer da execução, pois praticou novo delito de roubo, em 26/5/2022, enquanto cumpria pena em regime aberto, o que caracteriza fundamentação idônea para o indeferimento do benefício. 



    III - O art. 83, inc. III, do Código Penal não prevê limitação temporal para fins de análise do requisito subjetivo para concessão da progressão de regime, cabendo ao magistrado verificar todo o período do cumprimento de pena. Tema Repetitivo n. 1.161/STJ. 



    IV - A modificação das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, para concluir pela configuração do requisito subjetivo para benefícios executórios, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da via do habeas corpus. 



    Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que, no curso da execução penal do recorrente, o Juízo da Execução indeferiu o pedido de livramento condicional formulado pelo recorrente.



    Em sede recursal perante a corte de origem, a defesa não logrou êxito, nos termos da seguinte ementa:



    “LIVRAMENTO CONDICIONAL benefício indeferido na origem - inequívoca ausência de mérito. Agravo desprovido.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado segundo a ementa acima transcrita. 



    No presente recurso, a defesa se insurge contra o indeferimento do pleito defensivo. 



    Pontua que “o Recorrente, mesmo após o cumprimento integral dos requisitos legais e, emissão de parecer técnico-profissional favorável, segue mantido em regime mais severo” e que “não há disposição legal que fundamente a negativa proferida pelo Juiz singular”. Argumenta que “todos os requisitos autorizadores para concessão de progressão ao regime aberto, foram preenchidos pelo Recorrente”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante todo exposto, requer seja conhecido e provido o presente Recurso para: 



    A) Conceder a medida liminar, sendo concedida a progressão ao regime aberto para o Recorrente; 



    B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal; 



    C) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No mérito, contudo, a irresignação não prospera, devendo a decisão agravada ser mantida. 



    O Tribunal de origem manteve o indeferimento do livramento condicional, com os seguintes fundamentos (fls. 17-20):



    [...]



    Cumpre ressaltar que, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (em especial, ‘bom comportamento durante a execução da pena’, ‘bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído’ e ‘aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto’), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal. 



    Nesse passo, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que o afastamento do requisito subjetivo das benesses executórias deve ser embasado nos elementos concretos extraídos da execução, verbis:



    [...]



    Sendo assim, a fundamentação utilizada a quo se mostra idônea. 



    Isso diante da ausência de implementação do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019:



    [...]



    No caso em análise, o Tribunal de origem cassou o benefício por entender que o requisito subjetivo não se encontraria preenchido, pois o apenado praticou falta grave em 26/5/2022, consistente em novo delito de roubo enquanto cumpria pena em regime aberto. 



    Assim, não há sequer falar em termos de reabilitação.



    É o histórico prisional do apenado que, somado ao preceito legal acima, afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional (AgRg no REsp n. 2.017.532/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/10/2022; e AgRg no HC 806.925/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 31/5/2023). 



    Ademais, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou, em caráter repetitivo, no Tema n. 1.161, que:



    [...]



    Convém frisar que o histórico de cometimento de faltas disciplinares no curso da execução penal, embora não justifique a interrupção do lapso temporal para obtenção de alguns benefícios da execução, constitui fundamentação idônea para a negativa de benesses, por falta de requisito subjetivo.



    Nesse contexto:



    [...]



    Vale ainda registrar que a modificação das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, para concluir pela configuração do requisito subjetivo para benefícios executórios, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos da execução penal, o que é incompatível com os estreitos limites da via do habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    [...]



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Com efeito, verifico que o recorrente pleiteia seja “concedida a progressão ao regime aberto para o Recorrente”. Contudo, as instâncias precedentes não se pronunciaram sobre o tema, tendo se limitado à análise do livramento condicional. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Por oportuno, cumpre apontar que o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido de que a concessão do livramento condicional pressupõe o adimplemento dos requisitos objetivos e subjetivos, o que não ocorreu na espécie. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. COMPORTAMENTO REGULAR. NEGATIVA FUNDAMENTADA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 217.448-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2022) 



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pretendido livramento condicional. 3. Decisão do juízo de execuções criminais que expressamente motivou o histórico carcerário negativo do recorrente. Legítimo indeferimento do livramento condicional decorrente do não atendimento do requisito subjetivo, com base nas peculiaridades do caso concreto devidamente demonstradas. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 207.463-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 02/06/2022)



    Ademais, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE NARCOTRÁFICO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO PARA A SUA CONCESSÃO. RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE DISCIPLINAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCABÍVEL NESTA VIA ELEITA. NO CASO EM TELA, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFERIU AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INTERPETRAÇÃO COERENTE E JURÍDICA, NÃO SE MOSTRANDO DEVIDO REVER AS DIRETRIZES SEGUIDAS PELA CORTE DA CIDADANIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 206729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente